Tribunal: TJSP
Processo: 2184393-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2184393-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que
é embargante VIRGOLINO DE OLIVEIRA S.A - AÇÚCAR E ÁLCOOL, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 2184393-31.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Virgolino de Oliveira S.A - Açúcar e Álcool
Embargada: Banco do Brasil S/A
Interessadas: Carmen Ruete de Oliveira e outra
Voto no 20.146
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de
Execução Por Quantia Certa. Recurso não provido.
Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do
recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025
do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,
prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à
controvérsia
apresentada.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 104/113, em sede de Agravo de Instrumento
derivado de Ação de Execução Por Quantia Certa, que, por seu
conteúdo, negou provimento ao recurso.
A agravante, não conformada com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/7 do
incidente 50000).
Para tanto, alega haver omissão, pois
demonstrou que os ativos financeiros que foram constritos pelo
sistema BACENJUD eram essenciais para a manutenção de
suas atividades.
Aduz que demonstrou, também, que o
setor sucroalcooleiro foi severamente impactado pela pandemia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da COVID-19, em razão da adoção de restrição de circulação
como uma das formas de combate ao contágio do novo
coronavírus.
Salienta que há evidente possibilidade de
substituição de tal bloqueio (BACENJUD) por outros bens que
não prejudicarão a manutenção das atividades empresariais, e
no mais, que a recusa formulada pela embargada não se
mostrou suficientemente justificada, uma vez que se utilizou do
único argumento de que os bens oferecidos em substituição
seriam de difícil alienação.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos
de Declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios
no v. aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
historiar, diante da pretensão da agravante que haja a
substituição da penhora de dinheiro realizada, que a agravada
principiou a pretensão executória com a preocupação de obter
sua satisfação com o bem móvel dado em garantia, em
obediência à ordem de preferência de sua satisfação, na forma
do §3o do artigo 835 do CPC, “Na execução do crédito com
garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será
intimado da penhora”.
E especificou que não houve a localização
da Colhedora de Cana de Açúcar, conforme diligência realizada
e certidão produzida pelo Oficial de Justiça (fls. 83 autos da
ação de execução), e que, então, em face dos argumentos da
agravante, o de pretender que a execução siga pelo modo
menos gravoso a ela (artigo 805, “caput”, do Código de Processo
Civil), fato é que o processo executivo deve ter por escopo,
sempre, o interesse do exequente, conforme especificado no
artigo 797, “caput”, do mesmo diploma legal.
E neste sentido, pontuou o Colegiado, não
há como ignorar sua reserva de não entender de seu interesse a
substituição da penhora de dinheiro, que persegue, pela
constrição de equipamentos oferecidos pela ora agravante.
Porquanto, salientou o v. aresto, os bens
indicados, por mais valor que ostentem, são maquinários em
uso, de interesse específico que não é o da exequente, como
mesmo de dúvida relevante para se prestar à sua satisfação,
uma vez que a venda judicial se tornará incerta e de interesse
duvidoso para atrair lances a esses produtos, e, além de tal, são
bens de um segmento específico, onde nem sempre haverá
oferta de valor compatível à sua avaliação.
Isto
considerado,
especificou
o
v.
acórdão, conforme o “caput” do artigo 835 do CPC, “A penhora
observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I. dinheiro, em
espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E também especificou que na doutrina
circunda essa preferência especial de que é a forma mais
simplificada à solução da satisfação da parte credora, às vezes,
pondo fim à execução.
Confere-se na doutrina de José Miguel
Garcia Medina (Novo Código de Processo Civil Comentado, 5a
edição revista, Revista dos Tribunais, págs. 1207/1208),
“Destaque do dinheiro, cuja penhora tem caráter prioritário, em
relação aos demais bens. O dinheiro encontra-se no inc. I do
“caput” do referido artigo, mas, a rigor, não se pode dizer que ele
pertence à mesma ordem em que se enquadram os demais
bens. É que, de acordo com o § 1o, 1a parte, do art. 835 do
CPC/2015, 'é prioritária a penhora em dinheiro', e só em relação
aos demais incisos se poderá deixar de observar a ordem
referida. Com a penhora de dinheiro dá-se o que chamamos de
expropriação simples, que só excepcionalmente deve ceder à
expropriação por conversão de bens em dinheiro”.
Salientou, ainda, que não lhe vale o
argumento (à agravante) de que possa buscar o beneplácito de
uma leitura de proteção do numerário constrito, porquanto, sem
sustentação que possa estabelecer em conta empresária que as
importâncias ali encontradas possam ter uma destinação
específica, carimbada.
Pois, pontuou o v. aresto, à medida que
entram em caixa, todo o numerário se presta à satisfação de
todos os seus compromissos, inclusive do empréstimo firmado
com a agravada, não adimplido. Logo, sem propriedade afirmar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que ali constrito tenha esse ou aquele fim, ou mesmo para
pagamento de funcionários.
O v. aresto indicou, então, a seguinte
jurisprudência deste E. Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO
AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO
DE VALORES CONSTRITOS EM CONTA CORRENTE DA
EMPRESA. NÃO INSERÇÃO NAS HIPÓTESES PRESENTES
NOS INCISOS DO ARTIGO 833 DO CPC, BEM COMO EM
OUTRAS
NORMAS
LEGAIS
QUE
CONTEMPLAM
A
IMPENHORABILIDADE
DE
BENS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DAS
EXCEÇÕES
AO
PRINCÍPIO
DA
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR PELAS
DÍVIDAS
ASSUMIDAS.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
SATISFATÓRIA DE QUE O VALOR BLOQUEADO DESTINAVA-
SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Alberto Gosson, j. em 02/08/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO. BACENJUD. Não é próprio
à pessoa jurídica invocar a impenhorabilidade de salário (CPC,
art. 833, IV) para obstar penhora de seus ativos financeiros.
Além disso, os documentos apresentados pela parte agravante
não comprovam que a constrição impediria ou mesmo
prejudicaria suas atividades empresariais. R. decisão mantida.
Recurso
não
provido”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2105682-80.2018.8.26.0000, Relator Roberto Mac Cracken,
Órgão Julgador 22a Câmara de Direito Privado, Julgamento em
03/08/2018).
“PENHORA.
Execução
de
título
extrajudicial. Penhora online. Conta corrente de titularidade da
empresa. Ausência de comprovação de que os valores
bloqueados destinavam-se ao pagamento de funcionários.
Inteligência do artigo 854, § 3o, do CPC. Impenhorabilidade não
reconhecida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP, 38a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2152933-31.2017.8.26.0000, Relator Fernando Sastre Redondo,
j. 04/10/2017).
Por último, o v. acórdão anotou não se
vislumbrar litigância de má-fé da agravante, alegada em
contraminuta (2o § de fl. 97), mas tão somente o exercício do
direito de ação, previsto constitucionalmente no artigo 5o, XXXV,
da Magna Carta.
Assim, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe à embargante manejar recurso com potencialidade
de revê-lo, que não consta possível por meio destes Embargos
de Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator